Tribunal: TJSP
Processo: 1015848-73.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE DE PARTE DEVIDAMENTE AFASTADA – MORA DAS RÉS CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS CHAVES FORAM ENTREGUES NO DIA DA VISTORIA, POSTO QUE EXISTIAM REPAROS PENDENTES - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 162 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE DE PARTE DEVIDAMENTE AFASTADA – MORA DAS RÉS CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS CHAVES FORAM ENTREGUES NO DIA DA VISTORIA, POSTO QUE EXISTIAM REPAROS PENDENTES - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 162 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – DEMORA PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM FINALIDADE RESIDENCIAL QUE ULTRAPASSA O CONCEITO DE MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499445
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015848-73.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes ITAQUITI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e CONSTRUTORA ALTANA
LTDA, são apelados MAURO JOSÉ DA SILVEIRA e FERNANDA ISIS DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1015848-73.2018.8.6.0068
Comarca : BARUERI 4a VARA CÍVEL
Juiz
: JOSÉ MARIA ALVES DE AGUIAR JÚNIOR
Ação
: INDENIZATÓRIA
Apelantes: ITAQUITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA. e OUTRA
Apelados :MAURO JOSÉ DA SILVEIRA e OUTRA
VOTO No 31872
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL -
ILEGITIMIDADE DE PARTE DEVIDAMENTE AFASTADA MORA DAS
RÉS CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS
CHAVES FORAM ENTREGUES NO DIA DA VISTORIA, POSTO QUE
EXISTIAM REPAROS PENDENTES - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 162 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO DEMORA PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM
FINALIDADE RESIDENCIAL QUE ULTRAPASSA O CONCEITO DE MERO
DISSABOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização, ajuizada por Mauro
José da Silveira e Fernanda Isis da Silveira em face de Itaquiti
Empreendimento Imobiliários SPE Ltda. e Construtora Altana Ltda.,
na qual a respeitável sentença de fls. 275/285, cujo relatório adoto,
julgou procedente, condenando as rés ao pagamento de 0,5% ao mês
do valor de venda do imóvel, à título de lucros cessantes, no período
compreendido entre abril/2018 e novembro/2018, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação e de R$ 5.000,00 de
danos morais, além de arcarem com o pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformadas,
recorrem
as
rés,
alegando,
preliminarmente, que a Construtora Altana é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo da demanda, posto que não integra a cadeia
de fornecimento da unidade imobiliária, mas é apenas sócia da
corré, detendo 1% de suas cotas. No mérito, sustentam, em síntese,
que os recorridos foram convocados para comparecer à vistoria e
entrega do imóvel o que ocorreu em 22.12.17 quando foi constatada
a necessidade de reparos no imóvel que foram feitos em 60 dias e
que não impediu o uso e gozo da unidade pelos recorridos. Afirmam
que, caso seja mantida a condenação dos lucros cessantes, o valor
deverá ser apurado em liquidação de sentença. Argumentam que
inexiste qualquer comprovação dos requisitos necessários para
configurar os danos morais, sendo que a jurisprudência se firmou no
sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não
gera dano moral. Afirmam que o valor fixado fere os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Pedem, ao final, o provimento
do recurso.
O recurso foi preparado e respondido às fls. 314/341.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
4
Em primeiro lugar, a preliminar de ilegitimidade passiva
não prospera, posto que é cediço que as relações que envolvem
compra e venda de imóveis, adquiridos por consumidores finais,
regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagrou,
em seus artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, a solidariedade da
cadeia, devendo todos os fornecedores ou prestadores de serviço
responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores.
Conforme se verifica do contrato firmado entre os compradores e a
Instituição Financeira, a corré Construtora Altana Ltda. figurou
como interveniente, o que a legitima para figurar no pólo passivo da
demanda.
Rejeitada, pois, a preliminar, no mérito, as partes
celebraram em 11.05.13, Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra da unidade autônoma no 164, do Edifício 1 -
Allegro, do empreendimento “Viva Mais Barueri Condomínio
Clube”, na cidade de Barueri - SP.
O prazo previsto em contrato para entrega do
empreendimento era de 24 meses, a contar da assinatura do contrato
de financiamento bancário entre o comprador e a Caixa Econômica
Federal, prorrogáveis por mais 180 dias (fls. 41).
Os compradores assinaram o contrato com a Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
5
Econômica Federal em 17.01.14, constando na cláusula C6 a
conclusão da construção em 14 meses (fls. 59).
Pois bem. Na sentença proferida, o juízo a quo
reconheceu que a data da entrega da unidade era abril/2018, não
havendo qualquer insurgência das partes em relação a tal questão,
sendo que a apelante apenas insiste que não houve mora, posto que
o imóvel foi entregue na data da vistoria realizada em 22.12.17.
No entanto, conforme se verifica do documento de fls.
224, na vistoria realizada, os compradores constataram diversas
falhas, inclusive infiltrações, cujos reparos seriam realizados pelas
rés, não havendo comprovação efetiva de que as chaves tenham sido
entregues aos recorridos naquela ocasião, ônus do qual as apelantes
não se desincumbiram.
Os recorridos insistem que apenas receberam as chaves
do imóvel em 26.11.18, após a propositura da ação, tendo inclusive
pleiteado a concessão da tutela de urgência para que a entrega
imediata do bem. Logo, cabia às apelantes demonstrar que, mesmo
com os reparos pendentes, os compradores estavam na posse do
bem desde a data da vistoria, o que, porém, não foi observado.
Assim sendo, deve ser mantido o reconhecimento do
atraso das requeridas entre abril/2018 e novembro/2018, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
6
devidos os lucros cessantes, em razão da impossibilidade de fruição
do imóvel pelos adquirentes.
No tocante à indenização imposta, a jurisprudência vem
reconhecendo que o comprador tem direito ao recebimento de valor
equivalente ao aluguel de um imóvel similar por todo o período de
inadimplemento, independentemente se pretendia residir no local ou
mesmo alugá-lo, entendendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça
que “presume-se a ocorrência de lucros cessantes em razão da não
entrega de imóvel na data estipulada” (STJ, REsp 826.745/RJ, 4a
Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJU 22/3/10).
No mesmo sentido, é a jurisprudência consolidada por
esta Egrégia Corte de Justiça:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo
a
presunção
de
prejuízo
do
adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.” (Súmula
162)
Outrossim, os critérios utilizados pela sentença, que
estabeleceu o valor locativo decorrente da mora das requeridas, no
patamar de 0,5% do valor da venda do imóvel por mês de atraso se
mostra proporcional e razoável, devendo ser mantido em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
7
integralidade, não havendo que se falar em apuração em liquidação
de sentença, até porque não houve qualquer impugnação específica
sobre o montante arbitrado.
No que se refere à ofensa moral resultante do atraso na
entrega do apartamento negociado entre as partes, observo que não
somente o vexame e a humilhação dão ensejo aos danos morais, mas
também a frustração elevada, uma decepção difícil de ser superada,
decorrente de justa expectativa, fundamenta a indenização.
Nesse sentido, embora, em regra, a inadimplência
contratual não enseje reparação por danos morais, forçoso
reconhecer que, diante das peculiaridades do caso concreto, o atraso
na entrega de obra destinada à moradia familiar ultrapassou o
conceito de aborrecimentos ou dissabores corriqueiros.
Ora, quem adquire um imóvel novo, notadamente para
fins residenciais, em geral, planeja nele estruturar um lar para si e
para seus familiares.
Os compradores passam anos pagando pelo bem,
sonhando com a casa própria e, posteriormente, vêm a saber que
todos seus esforços foram esvaziados, pois a unidade não será
entregue no prazo inicialmente avençado, acarretando-lhes drástica
mudança de planos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
8
Assim sendo, considerando a natureza do dano, a
capacidade econômica das partes e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, considero que o montante
arbitrado no valor de R$5.000,00, mostrou-se adequado, tendo sido
valorado com prudência e moderação pelo ilustre juiz sentenciante,
sendo
que,
tal
importância,
servirá
para
repreender
pedagogicamente as ofensoras a não repetir o ato ilícito e para
compensar as vítimas pelo prejuízo experimentado, sem, contudo,
gerar-lhes enriquecimento sem causa.
Nessa conformidade, não merece qualquer reparo a r.
sentença proferida, que fica mantida em todos os seus termos.
E, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários recursais devidos pelas apelantes para
15% do valor da condenação.
Por fim, para se evitar a oposição de embargos
declaratórios visando meramente ao prequestionamento, e para
viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional
deduzida nos autos, tendo as questões relacionadas à controvérsia
sido devidamente apreciadas por este julgador, ainda que não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015848-73.2018.8.26.0068 -Voto no 31872-ASY
9
ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou
dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a
conclusão adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator